Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707909-31.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: EDGAR NELSON DOS SANTOS DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. O CPC, art. 1.007, determina que é dever do recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 3. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (IDs no 69991454 e no 69991453) datam de 12/2/2025, um dia após a interposição do recurso (ID no 69991450). 4. Intime-se a apelante, FR Multimarcas Comércio de Veículos LTDA, para que, no prazo de cinco (5) dias, proceda ao recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 1.007, § 4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 28 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO